Tribunal: CARF
Processo: 10909.003623/2010-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.003623/2010-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.490 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
KAN CHUN VEAGU
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DO IMPOSTO RETIDO NA FONTE
Mantida glosa do imposto retido na fonte não informado em DIRF e por falta
de comprovação da efetiva retenção, mediante documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Por meio de Notificação de Lançamento de fls. 11 a 15, foi efetuado lançamento de
Imposto de Renda Pessoa Física, código 0211, no valor de R$ 14.691,60, acrescido da
multa de 20% e juros moratórios, ambos relativos ao ano-calendário de 2006.
O lançamento é decorrente de compensação indevida de Imposto de Renda Retido na
Fonte, no valor total de R$ 14.690,61, sendo que, desse total, R$ 1.214,73 não foram
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.003623/2010-44
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.490 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.003623/2010-44

declarados, por meio de DIRF, pela empresa AZZURRA EVENTOS COMÉRCIO E
SERVIÇOS LTDA - EPP (CNPJ n.o 04.820.669/0001-80), e R$ 13.475,88 não foram
declarados, por meio de DIRF, pela empresa ESTINAVE UNITIZAÇÃO DE CARGAS
E ARMAZÉNS GERAIS LTDA (CNPJ n.o 84.863.927/0001-45).
Inconformado com o lançamento, o contribuinte juntou ao processo os documentos de
fls. 16 a 36, e apresentou a impugnação de fls. 2 a 9, onde, em síntese:
Alega que recebeu rendimentos de aluguel pagos pela ESTINAVE que montaram ao
valor bruto de R$ 77.999,03, tendo sido descontadas as quantias de R$ 14.660,56 e R$
3.760,26, respectivamente, a título de IRRF e de comissão paga à administradora de
imóveis IMOBILIÁRIA XAVIER LTDA, ao que aduz que também recebeu
rendimentos de aluguel pagos pela AZZURRA que montaram a R$ 9.900,00, tendo sido
retido o valor de R$ 1.214,73, a título de IRRF;
Neste passo, alega que a declaração desses rendimentos e, bem assim, a compensação
do IRRF, estão em conformidade com os artigos 49 e 87 do Decreto n.o 3.000, de 1999,
ao que aduz que não obteve enriquecimento nos anos-calendário de 1999, 2000 e 2001,
e tampouco auferiu a renda apontada pela fiscalização, enfatizando que os valores da
movimentação na sua conta bancária não constituem renda e, portanto, não subsistem e
não constituem fato gerador ou base de cálculo da pretensa tributação;
Em outro plano, reclama da aplicação da multa de mora de 20% sobre o valor do
imposto exigido, ao argumento de que em nenhum momento deixou de prestar as
informações requeridas pela fiscalização e efetuou as compensações de IRRF na forma
da lei;
Finalmente, em face do exposto, requer o cancelamento da exigência fiscal hostilizada.
Cientificado da decisão de primeira instância em 08/04/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 07/05/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que o IRRF sobre rendimentos de aluguéis declarado está
comprovado nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a comprovação de ter recebido apenas o valor líquido de
IRRF ou demonstrar que ocorreu a retenção na fonte levada à dedução em sua DDA.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

Encaminhado o processo pela autoridade preparadora, nos termos do regimento interno
da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), procede-se ao julgamento.
O caso dos autos refere-se a aluguéis recebidos pelo impugnante das pessoas jurídicas
AZZURRA EVENTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP (CNPJ n.o
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.490 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.003623/2010-44

04.820.669/0001-80), e ESTINAVE UNITIZAÇÃO DE CARGAS E ARMAZÉNS
GERAIS LTDA (CNPJ n.o 84.863.927/0001-45), porém, os documentos juntados pela
defesa constituem-se de cópias de contrato de locação, termo aditivo a este contrato, e
demonstrativos fornecidos ao impugnante pela administradora de imóveis XAVIER
voltados à prestação de contas de aluguel relativo a imóvel alugado à empresa
ESTINAVE, mas que, todavia, carecem de valor probatório no que tange ao direito à
dedução de IRRF pleiteado pelo contribuinte.
No que concerne à dedução do imposto de renda retido na fonte sobre rendimentos
recebidos a título de aluguel, importa transcrever as disposições contidas nos artigos 87
e 631 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n.o 3.000, de 1999,
que estabelecem o seguinte:
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12):
(...)
§ 2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§ 1o e 2o, e
8o, § 1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).
(...)
Art. 631. Estão sujeitos à incidência do imposto na fonte, calculado na forma do art.
620, os rendimentos decorrentes de aluguéis ou royalties pagos por pessoas jurídicas a
pessoas físicas (Lei no 7.713, de 1988, art. 7o, inciso II).
(grifei).
Isto é, sem que o contribuinte apresente comprovante de retenção do imposto emitido
em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos, como é, aliás, o caso dos autos, o
direito à dedução do IRRF informado na declaração de ajuste não pode ser reconhecido.
Apenas para a boa ordem, assinale-se que, ao revés do que alega a defesa, a espécie não
diz respeito aos anos-calendário de 1999, 2000 e 2001, nem a valores relacionados a
movimentação financeira, além do que descabe afastar a aplicação de multa da multa de
20% sobre o valor do imposto exigido, ao argumento de que em nenhum momento o
contribuinte teria deixado de prestar as informações requeridas pela fiscalização e
efetuado as compensações de IRRF na forma da lei.
A exigência da multa de mora em relevo decorre do não pagamento do imposto pelo
contribuinte no prazo previsto pela legislação de regência, a teor das disposições
contidas no art. 61, §§ 1o e 2o da Lei n.o 9.430, de 1996, que determinam ipsis verbis:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da
contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
Em face do exposto, VOTO PELA PROCEDÊNCIA do lançamento constante da
notificação de fls. 11 a 15, mantendo a exigência do Imposto de Renda Pessoa Física,
código 0211, no valor de R$ 14.691,60, acrescido da multa de 20% e juros moratórios.
Florianópolis – SC, 28 de fevereiro de 2013.
Jorge Frederico Cardoso de Menezes - Relator

Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.490 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.003623/2010-44

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 69
DF CARF MF
Original